Tribunal: TJMT
Processo: 1028494-29.2024.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028494-29.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA - CPF: 821.477.361-04 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA N.º 416/STJ. INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 1.246/STJ. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática da Vice-Presidência deste Tribunal que, com fundamento no Tema n.º 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso especial por ele interposto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada procedeu corretamente ao
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema n.º 416 do STJ, que estabelece ser devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido; e (ii) saber se a aplicação do Tema n.º 1.246 do STJ, como fundamento para negar seguimento ao recurso especial, foi tecnicamente adequada às circunstâncias dos autos, em que o acórdão recorrido concluiu, com base na prova pericial, pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. O Tema n.º 416 do STJ pressupõe, como condição lógica de sua incidência, que a instância de origem tenha reconhecido a existência de alguma redução da capacidade laborativa e, não obstante, tenha negado o benefício por considerar insuficiente o grau dessa redução; no caso concreto, o acórdão recorrido não afastou o auxílio-acidente em razão da irrelevância do grau da lesão, mas sim pela ausência do próprio pressuposto fático do benefício — a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido —, o que torna inaplicável o referido precedente e legitima o
distinguishing
operado pela decisão agravada.

4. A alegada contradição interna do laudo pericial não se sustenta. O perito judicial, após exame clínico-pericial, concluiu fundamentadamente que a limitação leve de mobilidade articular do ombro direito não se traduz em comprometimento funcional capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitual, conclusão que não foi infirmada por impugnação técnico-científica idônea.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Tema n.º 416 do STJ somente incide quando a instância de origem reconhece a existência de redução da capacidade laborativa e nega o auxílio-acidente por considerar insuficiente o grau dessa redução, sendo inaplicável quando o acórdão recorrido afasta o benefício pela ausência do próprio requisito legal da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. É inadmissível o recurso especial que, a pretexto de violação ao art. 86 da Lei n.º 8.213/91, busca o reconhecimento da existência de redução da capacidade laborativa em sentido contrário ao concluído pelo acórdão recorrido com base na prova pericial judicial, por implicar reexame de matéria fático-probatória vedado pelo Tema n.º 1.246 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n.º 416 (REsp n.º 1.109.591/SC); STJ, Tema n.º 1.246 (REsps n.º 2.082.395/SP e n.º 2.098.629/SP).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1028494-29.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA.

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
Renato Domingos da Costa Silva
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC,
negou seguimento
ao recurso especial, em razão da incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema n. 1.246 do STJ
.

O agravante, sustenta, em síntese:
(i)
que o caso concreto se distingue da hipótese prevista no Tema n.º 1.246/STJ, porquanto o próprio laudo pericial teria reconhecido limitação funcional decorrente da fratura da clavícula direita;
(ii)
que a conclusão pericial seria internamente contraditória, ao reconhecer sequela e limitação de mobilidade, mas nega a redução da capacidade laborativa;
(iii)
que a atividade de gari exige intenso esforço físico dos membros superiores, de modo que qualquer sequela ortopédica residual no ombro direito repercutiria negativamente na capacidade funcional;
(iv)
que o Tema n.º 416/STJ seria aplicável ao caso, por estabelecer que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão; e
(v)
que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente os precedentes invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

O Tema n.º 416 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp n.º 1.109.591/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece a seguinte tese:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

O tema não dispensa o requisito da redução da capacidade laborativa; ao contrário, o pressupõe expressamente. O que o precedente afasta é a exigência de que essa redução seja de grau elevado ou significativo: basta que seja mínima, desde que efetivamente existente e decorrente de acidente de trabalho.

Assim, para que o Tema n.º 416 seja aplicável a determinado caso concreto, é necessário que a instância de origem tenha reconhecido a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima e, não obstante, tenha negado o benefício por considerar insuficiente o grau dessa redução.

Nesse passo, o v. acórdão recorrido mencionou, com fundamento no laudo pericial judicial, que “
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”
do segurado. O perito judicial registrou que o periciando
"Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente"
, e que apresenta
"lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual"
.

Percebe-se que o fundamento determinante do acórdão recorrido não foi a irrelevância do grau da lesão, hipótese que atrairia a incidência do Tema n.º 416. Mas sim, a ausência do pressuposto fático indispensável à concessão do benefício: a redução da capacidade laborativa. Trata-se, portanto, de situação fática distinta daquela que originou o precedente vinculante invocado pelo agravante.

Outro ponto invocado pelo agravante se refere à alegada contrariedade interna do laudo pericial. O perito judicial concluiu, após exame clínico-pericial, que a limitação não se traduz em comprometimento funcional capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No que se refere ao Tema n.º 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos REsps n.º 2.082.395/SP e n.º 2.098.629/SP, estabelece que:

"

É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)
.
"

A aplicação desse precedente ao caso concreto é tecnicamente correta e juridicamente inafastável. O agravante, em seu recurso especial, pretende que o Superior Tribunal de Justiça reconheça que a sequela decorrente da fratura da clavícula direita implicou redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade de gari, conclusão diametralmente oposta àquela firmada pelo acórdão recorrido com base na prova pericial produzida nos autos. Essa pretensão, por sua própria natureza, exige o reexame das conclusões fático-probatórias do acórdão recorrido — providência que o Tema n.º 1.246 expressamente veda em sede de

Não há, portanto, violação ao art. 86 da Lei n.º 8.213/91 a ser corrigida em sede de recurso especial.

Por fim, alega o agravante que a decisão agravada teria incorrido em negativa de vigência à jurisprudência do próprio STJ, por não ter enfrentado adequadamente os precedentes invocados. Todavia, a decisão procedeu ao
distinguishing
de forma fundamentada e tecnicamente precisa, identificando com clareza a razão pela qual o Tema n.º 416 não se aplica ao caso concreto e explicando os fundamentos da incidência do Tema n.º 1.246.

Não há, portanto, fundamento jurídico para a reforma da decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“Da sistemática de recursos repetitivos. Tema n. 416 do STJ.
Distinguishing.

A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido deixou de reconhecer o direito ao auxílio-acidente, apesar da existência de sequela decorrente de fratura da clavícula direita, a qual, segundo afirma, implicaria redução de sua capacidade laborativa para o exercício da atividade de gari.

Em princípio, a controvérsia poderia guardar relação com o Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada dispõe:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Todavia, o caso concreto apresenta distinção relevante em relação ao precedente mencionado.

Isso porque o acórdão recorrido não afastou o benefício em razão da irrelevância do grau da lesão, mas sim pela inexistência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, o acórdão recorrido consignou expressamente:

“Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Periciando com diagnóstico de sequela de fratura da clavícula direita, submetido a tratamento cirúrgico, encontrando-se atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicação. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.”

No mesmo sentido, registrou o julgado:

“Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.”

E ainda:

“Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas, não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual.”

Por fim, concluiu o acórdão recorrido:

“A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante não se confunde com limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica.

O perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas; todavia, tais elementos não foram admitidos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.

Nesse contexto, a lesão passível de indenização acidentária é aquela que possui repercussão negativa na capacidade do trabalhador, exigindo maior esforço para o desempenho da atividade laboral, situação não identificada no caso.”

Verifica-se, portanto, que a Corte de origem concluiu expressamente pela inexistência de redução da capacidade laborativa, com fundamento na prova pericial produzida nos autos.

Desse modo, o fundamento determinante do acórdão recorrido não foi a irrelevância do grau da lesão, mas sim a ausência do próprio requisito legal da redução da capacidade laboral, circunstância que afasta a incidência do Tema n. 416 do STJ.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1.246 do STJ.

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 86 da Lei n. 8.213/91, ao argumento de que a sequela decorrente da fratura da clavícula direita teria ocasionado limitação funcional no membro superior, circunstância que comprometeria o desempenho de suas atividades habituais na função de gari, atividade que exige intenso esforço físico e uso constante dos membros superiores. Defende, assim, que houve redução de sua capacidade laborativa, ainda que mínima, situação que, nos termos do referido dispositivo legal, seria suficiente para ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Todavia, a controvérsia devolvida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça encontra-se submetida à sistemática de precedentes qualificados, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada no julgamento dos REsps n. 2.082.395/SP e n. 2.098.629/SP (Tema n. 1.246), cuja redação é a seguinte:

“É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).”

No caso dos autos, o acórdão recorrido examinou expressamente a alegada violação ao art. 86 da Lei n. 8.213/91, concluindo, com base na prova pericial judicial, que não houve redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

Conforme consignado no julgado:

“Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”

No mesmo sentido, registrou-se que:

“Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.”

E, ainda:

“A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante não se confunde com limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. O perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas, todavia tais elementos não foram admitidos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.”

Dessa forma, verifica-se que a conclusão adotada pela Corte de origem decorreu da valoração da prova técnica produzida nos autos, a qual afastou a existência de redução da capacidade laborativa — requisito indispensável à concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Nesse contexto, a pretensão recursal, ao sustentar que a sequela implicaria redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, implicaria necessariamente o reexame das conclusões fático-probatórias firmadas pelo acórdão recorrido, especialmente quanto à existência ou não de limitação funcional com repercussão na capacidade laborativa.

Tal providência, contudo, mostra-se incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.246
.

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada pela Corte Superior, impõe-se a incidência da sistemática prevista no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com a consequente negativa de seguimento ao recurso especial.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, em razão da incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema n. 1.246 do STJ
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b” CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026